Tribunal: TJDFT
Processo: 0745130-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Esgotamento absoluto dos meios para localização do réu. Desnecessidade.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital.
II. Questão Em Discussão
2. A controvérsia cinge-se à necessidade de esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu para a realização da citação por edital em execução fiscal.
III. Razões De Decidir
3. A citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte.
IV. Dispositivo E Tese
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: A citação por edital dispensa o esgotamento absoluto dos meios de localização do réu, bastando a demonstração de tentativa de busca nos endereços conhecidos e o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte.
____________________________
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 238, 242, 256, II e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772370, 07188448220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1750168, 00012127020178070008, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.